Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730762-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL JOSE LEMES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em análise da petição recursal, verifica-se que, apesar da parte recorrente nominar o recurso como “agravo de instrumento do pedido de efeito suspensivo ativo”, o pedido de efeito suspensivo tem como finalidade “conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça”. Ocorre que a questão da gratuidade está sendo tratada no Agravo de Instrumento 0725787-47.2025.8.07.0000 no qual houve a suspensão da exigência de custas ao agravante, o que se estende à interposição deste recurso contra a decisão que negou pedido de antecipação de tutela na origem. Por não haver utilidade no pedido de efeito suspensivo, recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora